Tribunal: TJPA
Processo: 0000912-96.2006.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000912-96.2006.8.14.0009

APELANTE: COMPESCAL COMERCIO DE PESCADO ARACATIENSE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000912-96.2006.8.14.0009

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
COMPESCAL COMÉRCIO DE PESCADO ARACATIENSE LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação ajuizada por Compescal Comércio de Pescado Aracatiense Ltda., reconheceu a inexigibilidade de créditos tributários, sendo posteriormente mantida a extinção dos embargos à execução fiscal sem resolução de mérito por ausência de garantia do juízo, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em hipótese de proveito econômico mensurável; (ii) estabelecer qual o critério adequado para fixação da verba sucumbencial em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC/2015 restringe a fixação de honorários por equidade às hipóteses excepcionais em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, fixa entendimento vinculante de que, sendo mensurável o proveito econômico, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

5.

O proveito econômico, no caso, corresponde ao valor integral da dívida tributária mantida com a extinção dos embargos, sendo plenamente estimável.

6.

A simplicidade da causa ou o reduzido trabalho do advogado não autorizam o afastamento dos critérios legais, devendo tais elementos ser considerados apenas na fixação do percentual dentro dos limites legais.

7.

A aplicação da equidade fora das hipóteses legais viola a sistemática do CPC e compromete a racionalidade econômica do sistema de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido de ofício.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é admitida nas hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC. 2. Sendo mensurável o proveito econômico, os honorários devem ser fixados conforme os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. 3. Em execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida tributária discutida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.027.869/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 28.11.2022; TJPA, Apelação nº 0842200-94.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da ação ajuizada por
COMPESCAL COMÉRCIO DE PESCADO ARACATIENSE LTDA
, que objetivava a desconstituição de créditos tributários inscritos em dívida ativa, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa de IDs 31252874, 31252875 e 31252876.

A sentença (ID 31252882) julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos tributários, sob o fundamento de existência de vícios no procedimento administrativo.

Irresignado, o ente estadual interpôs recurso de Apelação (ID 31252884), sustentando, em síntese, a regularidade da constituição dos créditos tributários, bem como a higidez formal das Certidões de Dívida Ativa, que gozam de presunção de certeza e liquidez. Aduz que a parte autora não produziu prova apta a afastar tal presunção, tendo a sentença incorrido em indevida inversão do ônus probatório, em afronta ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado, razão pela qual dele conheço. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, em que não houve condenação principal.

No que se refere ao capítulo da condenação em honorários advocatícios, assiste razão parcial à necessidade de adequação da sentença aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP), bem como ao entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DA PARTE FINAL DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE NA AÇÃO. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 85 DO CPC. 1. A majoração dos honorários em sede recursal exige a observância da regra inserta na parte final do § 11 do art. 85 do CPC, que veda ao Tribunal, "no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 2. No caso, a verba advocatícia já fixada, na instância ordinária, é de 11% sobre o valor da causa, o que impossibilita a almejada majoração recursal, considerando-se o patamar estipulado no art. 85, § 3º, III, do CPC, aplicável à espécie. 3. A condição de vencedora ou vencida na ação mostra-se desinfluente para o correto deslinde da controvérsia, visto que "o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte, sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos, eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação a isonomia"( AgInt no REsp n. 1.960.108/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). 4. Agravo interno da Fazenda Nacional não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2027869 SP 2021/0360594-2, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

Conforme referido precedente, não é admissível a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for mensurável, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública.

No caso dos autos, o proveito econômico obtido com a manutenção da extinção dos embargos corresponde ao valor integral da dívida executada, uma vez que permanece hígido o crédito tributário cobrado nas Certidões de Dívida Ativa. Sendo, portanto, perfeitamente estimável o proveito econômico, não se justifica a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, devendo os honorários ser fixados com base nos percentuais legais incidentes sobre o valor atualizado da causa ou da dívida, em conformidade com a orientação do Tema 1076 do STJ e da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA STJ 1076. PROVEITO ECONOMICO. VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação, contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade reconhecendo a existência de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito; fixou honorários de sucumbência por apreciação equitativa;

2. O STJ firmou entendimento no REsp nº 1850512/SP (Tema 1076), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fato de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devendo ser aplicados os percentuais constantes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa;

3. O proveito econômico com a extinção da execução é a integralidade do que estava sendo cobrado;

3. Sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no caso dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º. e 3º do CPC, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária;

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e &sect; 5º, do art. 85 do

CPC. tify;"> small;">1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 03/04/2023 a 12/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0842200-94.2020.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Tribunal Pleno).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento quanto ao mérito recursal, mantendo a sentença que não conheceu dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980 c/c art. 485, IV, do CPC.

Todavia,
dou provimento ao recurso
, de ofício, apenas para reformar o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, afastando a fixação por apreciação equitativa e determinando que sejam arbitrados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC,
em 10%
os honorários sobre o valor atualizado da dívida tributária, em observância ao entendimento firmado no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026